Tribunal: TJSP
Processo: 1027206-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Policial Militar reformada – Licença-prêmio não usufruída na ativa – Pagamento em pecúnia – Admissibilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027206-17.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ERIKA BERGAMO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027206-17.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.329/20 2/5
VOTO No 27.329/20
APELAÇÃO No 1027206-17.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ERIKA BERGAMO
Ementa: Policial Militar reformada
Licença-prêmio não
usufruída na ativa Pagamento em pecúnia Admissibilidade,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Sentença
de procedência da ação Desprovimento dos recursos da Fazenda
do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, com observação.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por policial militar
reformada, com o objetivo de recebimento em pecúnia do período de licença-
prêmio não usufruído em atividade.
A r. sentença de fls. 57/58, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado, insistindo na preliminar de prescrição
quinquenal. No mérito pretende a inversão do resultado da demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
Primeiramente, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, em razão de condenação da Fazenda do Estado em primeira
instância, sem anotação da remessa oficial.
Por outro lado, não há falar-se em prescrição do fundo de direito e
nem sequer em prescrição quinquenal, uma vez que a data da aposentadoria
(18.06.2014 fls. 11) é o termo inicial para contagem do prazo prescricional, na
hipótese de pedido de indenização de férias ou de licença-prêmio não gozadas na
atividade, até porque durante o efetivo exercício do cargo ou função, não há que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027206-17.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.329/20 3/5
se cogitar em prescrição.
Nesse sentido, confiram-se, dentre outros, os seguintes precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Administrativo. Servidora publica estadual. Indenização. Férias não
usufruídas. Prescrição. Termo inicial. Aposentadoria. Agravo conhecido para
negar seguimento ao recurso especial” (AREsp no 601.479/MG, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 13.11.2014).
“Agravo regimental em agravo de instrumento. Administrativo.
Servidor público estadual. Licença-prêmio. Ação declaratória e condenatória.
Prescrição. Não-ocorrência. Precedentes. 1. Não há que se falar em ocorrência de
prescrição em relação a pedido de reconhecimento de direito de servidor público
do Estado de São Paulo, subordinado ao regime da Lei Estadual no 500/74, ao gozo
da licença-prêmio pois, no ponto questionado, a ação é declaratória. 2. O termo
inicial para a contagem do prazo prescricional, no caso de pedido de indenização
de licença-prêmio não gozada, é a data da aposentadoria. Portanto, persistindo a
relação entre os agravados e a Administração Pública, não há que se cogitar na
suscitada prescrição (AgRg no REsp 813.694/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJ 12/6/2006). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Ag
700.250/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 14.5.2007).
Assim sendo, a aposentadoria voluntária nada interfere quanto ao
reclamado nesta demanda, por não se justificar a prorrogação daquele ato apenas
para o servidor esgotar os períodos de férias ou de licença-prêmio que não teve
oportunidade de usufruir em atividade.
De resto, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Os documentos anexados à petição inicial comprovam os períodos
de licença-prêmio não usufruídos pela autora, em razão de ter sido transferido
para a reserva a pedido (fls. 12/15)
Ademais, os blocos aquisitivos aperfeiçoados - passam a integrar
o patrimônio do servidor, de modo que, cessada a relação funcional, devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027206-17.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.329/20 4/5
indenizados pela Administração, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
Quanto à indenização por licença-prêmio ou férias (vantagens
equivalentes na situação em exame), esta Corte, forte nos precedentes, já deixou
assente (v. JTJ 158/117-121):
“O direito às férias é assegurado por norma constitucional, e, na
contingência da aposentadoria, se o servidor delas não usufrui, é evidente que
conta com o direito à percepção do valor em pecúnia, correspondente ao trabalho
efetivamente prestado, com a efetiva passagem à inatividade, como sucedeu no caso
vertente.
Cumpria à Administração zelar para que o funcionário gozasse as
férias a que tinha direito, ainda que este não houvesse manifestado interesse'.
Como asseverado em venerando acórdão da lavra do Desembargador
Aniceto Aliende:
'Se o funcionário, por necessidade do serviço público, não pôde
gozar as férias ou licença-prêmio a que tinha direito; e se essa impossibilidade já
se tornou irreversível, por ter sido ele aposentado o problema que se planteia não
é simplesmente o do reclamo da conversão do descanso em pecúnia, à vista de
alguma lei que assim determine. Mas o do pagamento de período de trabalho que
foi prestado, em condições que asseguravam uma remuneração suplementar.
Hipóteses há em que nenhuma ilicitude pratica o Estado, quando,
premido por suas necessidades, deixa de conceder ao funcionário as férias a que
este fez jus. Desde, porém, que conceda, ao que teve o direito sacrificado, a
compensação devida, como contraprestação do trabalho prestado, que não pode
ser havido como gratuito' (Apelação n. 78.725-1, de Mococa, julgado em 5.12.80,
votação unânime, Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo)”.
Assim sendo, incorporados tais fundamentos, correta a r. sentença
recorrida ao determinar o pagamento da indenização pleiteada pela autora, uma
vez que a legislação mencionada pela ré/apelante, repita-se, não pode criar para a
Administração o direito de enriquecer-se com o trabalho suplementar de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027206-17.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.329/20 5/5
servidores, sem lhes conceder a contrapartida necessária.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que
o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos da
Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a
r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator